Tribunal: TJPA
Processo: 0003693-30.2014.8.14.0941
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGOS 139 (DIFAMAÃÃO) E 140 (INJÃRIA) DO CÃDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003693-30.2014.8.14.0941
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA
ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ NORONHA DE PINHO - OAB/PA Nº9.550
APELADO: NAZARENO EDSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: PAULO OLIVEIRA - OAB/PA Nº5.382
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 139 (DIFAMAÇÃO) E 140 (INJÚRIA) DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, reconhecer em favor da apelante, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003693-30.2014.8.14.0941
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA
ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ NORONHA DE PINHO - OAB/PA Nº9.550
APELADO: NAZARENO EDSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: PAULO OLIVEIRA - OAB/PA Nº5.382
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Francinete Cuimar de Oliveira frente à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, nos autos da ação ajuizada por Nazareno Edson Oliveira da Silva que imputava àquela as condutas delitivas dispostas nos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 22 a 23), há,
ipsis litteris
:
O requerente doravante chamado querelante, formulou BO em face da querelada, n. 00404/2014.001115-0, em 28/04/2014, devido ter sido novamente alvo de calúnia e difamação, perante sua atual companheira ALDENORA SILVA DOS SANTOS, que ao verificar dano causado no muro do seu terreno, lote 01, qd.05, do Loteamento llha Bella, foi taxado de "estelionatário, tremendo pilantra, safado, e do mesmo modo que ele me roubou, ele vai te roubar..."
Sempre que pode a querelada dirige ofenças, certamente por vindita, já que se trata de ex companheira, inclusive esbravejando para quem quer ouvir, de praticar apropriação indébita e de se apropriar de documentos de terrenos e casas, que teria ela, querelada, recebido em partilha do seu ex marido.
Certo é que na audiência perante esse ínclito Juízo, realizado a em 02-10-2014, não houve conciliação, cabendo ao requerente, já na qualidade de expressamente a presente Queixa Crime, por entender estar tipificado o crime de Difamação e Calúnia, previstos no art. 138/139, do CPB.
Para tanto, esclarece os seguintes fatos:
Portanto, as acusações da querelada chegam as rais do absurdo deixando o querelante em situação difícil junto a seus colegas militares e sua companheira e amigos, na medida em que o acusa de desonesto, talvez como vindita pela relação de ambos não ter tido sucesso que esperava, visto a enorme diferença de comportamento entre ambos, causando-Ihe enormes constrangimentos, prejudicando sua relação familiar e principalmente sua imagem perante aos que o cercam.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão de ¿procedência¿ da queixa-crime e consequente condenação da apelante às sanções punitivas dos artigos 139 e 140 do Código Penal, nas seguintes e respectivas quantias: 03 (três) meses de detenção, mais 60 (sessenta) dias-multa, e 01 (um) mês de detenção; totalizando 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, sendo substituída a privativa de liberdade pela restritiva de direito concernente à prestação de serviços à comunidade (fls.119 a 125).

As razões recursais voltaram-se ao pleito abaixo transcrito (fls. 159 a 168):
a. Requer a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente para condenação.
b. Caso ultrapassado, pugna pela aplicação tão somente da pena de multa, prevista no artigo 140 do Código Penal;
c. Caso superando, requer a substituição de pena restritiva de direito do tipo pessoal para pena restritiva de direito real;
d. Por fim, requer a reforma da respeitável decisão, haja vista que não existe circunstância agravante (já reconhecida pelo juízo a quo), apta a elevar a pena do recorrente.

As contrarrazões foram pela manutenção do ato recorrido (fls. 181 a 185).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento do apelo; preliminarmente, da extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e, em caso de entendimento diverso, do improvimento correlato (fls. 188 a 190).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, então aplicáveis:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 28/04/2014 (fl. 22);
·

o recebimento da denúncia data de 22/04/2015 (fl. 58);
·

a mencionada sentença condenatória deu-se no dia 25/04/2018 (fl. 125), sendo publicada em 26/04/2018 (fls. 126 a 127);
·

a condenação consistiu em 03 (três) meses de detenção, mais 60 (sessenta) dias-multa pelo delito do artigo 139 do Código Penal, e 01 (um) mês de detenção pela conduta delitiva do artigo 140 do mesmo diploma repressivo;
·

o querelante, ora apelado, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos em relação a cada condenação (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da queixa-crime (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se 03 (três) anos e 04 (quatro) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTS. 139 E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE: OCORRÊNCIA. TESE PRELIMINAR ACOLHIDA. DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, POR OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, VISTO QUE ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (27/01/2015) E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (10/07/2018), TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 (UM) ANO, CONSIDERANDO A PENA EM CONCRETO APLICADA PELO JUÍZO A QUO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.
(2019.05144802-50, 210.655, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME ? ILÍCITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA ? DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELO JUÍZO A QUO ? 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO NESTE PONTO. 2) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME APRESENTA TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. INEPCIA DA INICIAL. MANTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO I DO CPP. 3) AGUIÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. IMPROVIMENTO. AUTOS EM FASE DE ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS DE CONCILIAÇÃO. COMPOSIÇÃO NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02084300-69, 214.544, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, reconheço, em favor da apelante, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declaro prejudicado o recurso de apelação, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator